Tribunal: TJES
Processo: 5016554-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016554-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ISMAR MOREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR SEGURO-GARANTIA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou os embargos de declaração da executada e manteve a decisão que indeferira o pedido de substituição da penhora sobre ativos financeiros por seguro-garantia judicial. A agravante sustenta violação à fundamentação e pleiteia a substituição da penhora com base no art. 835, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há preclusão consumativa quanto à rediscussão de matérias já decididas em agravo anterior no mesmo cumprimento de sentença; e (ii) verificar se é legalmente possível a substituição da penhora sobre ativos financeiros por seguro-garantia judicial, à luz da ordem legal de preferência e da efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interposição de segundo agravo de instrumento sobre matérias já decididas em recurso anterior, no mesmo cumprimento de sentença, atrai a preclusão consumativa, inviabilizando a rediscussão dos temas, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade.
4.
A inadmissibilidade parcial do recurso, por força da preclusão, pode ser declarada de ofício, não caracterizando decisão surpresa, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5.
A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões, não merece acolhimento, pois a recorrente impugna, ainda que parcialmente, os fundamentos da decisão agravada, especialmente quanto à recusa da substituição da penhora.

6.
A substituição da penhora por seguro-garantia judicial, embora admitida pelo art. 835, §2º, do CPC, não constitui direito absoluto do devedor, devendo ser ponderada com o princípio da efetividade da execução e o interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC.
7.
A recusa do exequente foi expressamente fundamentada e acolhida pelo juízo a quo com base na ordem legal de preferência, que prioriza o dinheiro por sua liquidez imediata (art. 835, I, do CPC), especialmente em se tratando de verba alimentar perseguida desde 2004.

8.
A conduta processual da agravante, reiterando teses já superadas, reforça a necessidade de preservação da penhora mais eficaz, diante do risco de procrastinação indevida da satisfação do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O reexame de matérias já decididas em agravo anterior no mesmo cumprimento de sentença é vedado por força da preclusão consumativa.

2. A substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial não é direito absoluto do executado e pode ser recusada, de forma fundamentada, quando não obedecida a ordem legal de preferência e comprometida a efetividade da execução.

3. A recusa da substituição da penhora por seguro-garantia é válida quando amparada na necessidade de preservar a liquidez e celeridade da satisfação de crédito alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, §1º, IV; 520, IV; 525, §1º, IV e V; 797; 805; 835, I e §2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.248.975/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.12.2011; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19.05.2020, DJe 27.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0002677-97.2021.8.08.0024, ajuizado por
ISMAR MOREIRA,
rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo a decisão que havia rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença e indeferido o pedido de substituição da penhora de ativos financeiros por seguro-garantia judicial.

Em suas razões, Id n. 10452946, a parte Agravante alega, em suma, que
i)
a decisão agravada merece reforma, pois a jurisprudência majoritária entende pela aceitação do seguro-garantia judicial em substituição à penhora de dinheiro, por se tratar de medida que se equipara à penhora em dinheiro e observa o princípio da menor onerosidade ao devedor;
ii)
reitera a tese de inexequibilidade do título, sob o argumento de que o fundo de previdência (PBD/CNPB 1975.0002-18) é composto por submassas distintas (COSIPA e COFAVI), sendo que a última, à qual o agravado é vinculado, encontra-se exaurida, e o patrimônio remanescente pertence à submassa COSIPA, não podendo ser atingido por ausência de solidariedade;
iii)
aponta nulidade da decisão por cerceamento de defesa, ao não analisar todos os fundamentos da impugnação e ao indeferir a produção de prova pericial, e reafirma a ocorrência de excesso de execução.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de determinar a devolução de valores eventualmente levantados pelo agravado, e, ao final, pugna pela reforma da decisão, para que seja aceito o seguro-garantia ofertado, com o reconhecimento das demais teses recursais.

Contrarrazões apresentadas por ISMAR MOREIRA no Id n.º 10552622, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, da unirrecorribilidade e pela preclusão da matéria. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE OFÍCIO – CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO (PRECLUSÃO CONSUMATIVA)

Antes de adentrar ao mérito, verifico que o recurso comporta apenas conhecimento parcial.

Isso porque este é o segundo agravo de instrumento interposto pela executada no bojo do mesmo cumprimento de sentença. O primeiro, de nº
5004572-75.2024.8.08.0000
, insurgiu-se contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Naquela oportunidade, esta Colenda 3ª Câmara Cível negou provimento ao recurso, mantendo hígida a responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria até a efetiva liquidação extrajudicial do fundo, rechaçando as teses de inexequibilidade do título, excesso de execução e necessidade de prova pericial. O v. acórdão restou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO PBD/CNPB 1975.0002-18. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO FUNDO. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas contra decisão que autorizou a expedição de alvará para levantamento de valores bloqueados em sede de cumprimento provisório de sentença, relativos à complementação de aposentadoria de ex-empregado da extinta COFAVI, sem apreciação dos embargos de declaração opostos. Posteriormente, os embargos foram julgados, o que resultou em perda parcial do objeto do recurso. No mérito, discute-se a legalidade do levantamento dos valores, sem caução, e a responsabilidade da agravante pelo pagamento da verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve violação ao dever de fundamentação e à prestação jurisdicional no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) verificar se subsiste a responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida a ex-empregado da COFAVI, mesmo diante da alegação de ausência de solidariedade entre submassas contábeis; (iii) estabelecer se há excesso de execução a justificar a devolução dos valores levantados; e (iv) determinar se seria exigível caução para levantamento dos valores em sede de cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento dos embargos de declaração após a interposição do recurso tornou prejudicada a alegação de omissão por ausência de apreciação, implicando perda parcial do objeto.

4.
Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão recorrida enfrentou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, apresentando motivação suficiente nos termos dos arts. 489, §1º, IV do CPC e 93, IX da CF/88.

5.
A responsabilidade da Previdência Usiminas pelo pagamento da complementação de aposentadoria permanece até a efetiva liquidação extrajudicial do plano, conforme entendimento pacificado pelo STJ no REsp 1.248.975/ES e reafirmado em precedentes posteriores, mesmo em face da ausência de solidariedade entre submassas.

6.
A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois a agravante não apresentou planilhas discriminadas ou quantificação do valor tido como incontroverso, em violação ao art. 525, §1º, IV e V do CPC.

7.
A exigência de caução é afastada diante da natureza alimentar da verba executada e da existência de título executivo judicial transitado em julgado, sendo inaplicável o art. 520, IV do CPC ao caso, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente prejudicado e, na parte conhecida, desprovido.

No presente recurso, a agravante, a pretexto de impugnar a decisão que rejeitou seus embargos de declaração acerca da recusa do seguro-garantia, insiste em rediscutir matérias já exaustivamente analisadas e decididas.

Tais questões, por terem sido objeto do recurso anterior, encontram-se acobertadas pelo manto da preclusão consumativa, o que impede nova apreciação por este Tribunal, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Dessa forma,
conheço parcialmente do recurso
, limitando a análise à matéria efetivamente devolvida e ainda não decidida, qual seja, a legalidade da recusa da substituição da penhora de ativos financeiros por seguro-garantia judicial.

Por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, friso que a inadmissibilidade parcial deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, especialmente porque, na esteira do entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes” (STJ - AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

VOTO

PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte agravada suscita, em sede de contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a agravante não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reprisar teses já rechaçadas.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

Embora seja verdade que a peça recursal repete, em grande parte, argumentos já decididos no agravo de instrumento anterior, o que atrai a preclusão, conforme analisado na preliminar de ofício, não se pode ignorar que a agravante, em seu arrazoado, ataca, ainda que em conjunto com as demais teses, o ponto central da decisão agravada, qual seja, o indeferimento da substituição da penhora por seguro-garantia.

Ao dedicar tópico específico para defender a possibilidade de aceitação do seguro-garantia, a recorrente contrapõe-se aos fundamentos do juízo
a quo
, satisfazendo o requisito da impugnação específica no que tange à matéria cognoscível.

Assim, havendo o enfrentamento, ainda que parcial, da decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
rejeito a preliminar
arguida.

VOTO

MÉRITO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por
ISMAR MOREIRA
, rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo a decisão que havia indeferido o pedido de substituição da penhora de ativos financeiros por seguro-garantia judicial.

A controvérsia a ser dirimida nesta instância cinge-se a verificar o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido da executada de substituição da penhora online por seguro-garantia judicial.

A agravante sustenta que a medida seria mais consentânea com o princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC), argumentando que o seguro-garantia se equipara a dinheiro, nos termos do art. 835, §2º, do CPC.

Contudo, em que pese o esforço argumentativo, não vislumbro como acolher a tese recursal. Explico.

Embora o Código de Processo Civil, em seu art. 835, §2º, admita a substituição da penhora por seguro-garantia judicial, equiparando-o a dinheiro, tal faculdade não constitui um direito absoluto e irrestrito do devedor. A norma deve ser interpretada de forma sistêmica, ponderando-se o princípio da menor onerosidade com o da máxima efetividade da execução, que, como cediço, realiza-se primordialmente no interesse do credor (art. 797, CPC).

A finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito, e a prerrogativa do devedor não pode se sobrepor a este objetivo a ponto de fragilizar a garantia ou postergar indevidamente o seu cumprimento.

No caso em tela, a decisão agravada não se fundamentou em uma recusa imotivada. Pelo contrário, o Magistrado
a quo
, ao analisar a questão, acolheu a objeção apresentada pelo credor, a qual se mostrou devidamente justificada.

A decisão foi clara ao registrar a “discordância expressa e fundamentada” da parte exequente, o que denota que não se tratou de mera negativa, mas de uma exposição de motivos plausíveis que levaram à rejeição do seguro, como o potencial embaraço ou a menor celeridade na conversão da apólice em pecúnia, caso se fizesse necessária a sua execução. Ademais, o juízo de piso corretamente observou que o bem ofertado não obedecia à ordem de preferência legal.

Com efeito, a ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC elenca, em seu primeiro inciso, o dinheiro, em espécie ou em depósito, como o bem prioritário para a satisfação do crédito, justamente em razão de sua liquidez imediata e inquestionável. Essa preferência legal não é meramente formal; ela visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Portanto, a recusa do credor, amparada na primazia legal do dinheiro e na busca pela forma mais célere e eficaz de ver seu direito satisfeito, o que se agrava em se tratando de verba de natureza alimentar, perseguida há décadas, na medida em que a ação principal remonta o ano de 2004 (0017835-91.2004.8.08.0024), constitui justificativa plenamente plausível para a manutenção da constrição sobre os ativos financeiros, que representam a garantia mais robusta ao cumprimento da obrigação.

Ademais, a postura processual da executada, que insiste em teses já superadas pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.248.975/ES) e deste Egrégio Tribunal, conforme assentado no acórdão do agravo de instrumento anterior, não pode ser ignorada.

Tal conduta, que beira a litigância protelatória, reforça a necessidade de cautela por parte do julgador.

Nesse contexto, a manutenção da penhora sobre o bem de maior liquidez revela-se uma medida prudente e necessária, não apenas para assegurar o crédito, mas também para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e desestimular a interposição de recursos com o claro intuito de retardar o desfecho da execução.

A decisão de primeiro grau, portanto, ao realizar uma cuidadosa ponderação entre os interesses em conflito e manter a penhora sobre o dinheiro, agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência, demonstrando zelo pela efetividade do processo.

A medida adotada não representa um excesso, mas sim a aplicação correta das normas processuais ao caso concreto, não merecendo, assim, qualquer reparo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno interposto no Id nº 10930253.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar